Tribunal: CARF
Processo: 13888.723792/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723792/2015-92
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.103 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
MASTER MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS
FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese
em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam
diferenças relevantes.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM. ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL. INFRAÇÃO À LEI. CABIMENTO.
O interesse econômico comum nas situações que constituíram os fatos
geradores da obrigação principal (tributos lançados), bem assim, a prática de
infrações à lei tributária/penal, ensejam a atribuição de responsabilidade
solidária aos reais administradores da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124,
I, e 135, III, ambos do CTN, diante da demonstração, mediante conjunto de
elementos fáticos convergentes, de que os responsabilizados não apenas
ostentavam a condição de administradores de fato das empresas (atuação
negocial conjunta), mas detinham conhecimento do ocorrido, tendo consciência
das operações e valores, e beneficiando-se dos lucros auferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo responsável solidário Sr. Santo Joaquim Lopes Alarcon, e
por unanimidade de votos, em conhecer dos demais Recursos Especiais interpostos por
responsáveis solidários para, no mérito, negar-lhes provimento, por unanimidade de votos,
mantendo-se hígido o acórdão recorrido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723792/2015-92
Fl. 7940
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pelo Contribuinte e
pelos responsáveis solidários contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1301-003.005,
de 15/05/2018 (fls. 6.211 a 6.246)1, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira
Seção de Julgamento do CARF, integrado pelo Acórdão (Embargos) no 1301-003.729, de
20/02/2019 (fls. 6.413 a 6.418), que deu provimento ao Recurso de Ofício para restabelecer as
responsabilidades tributárias e a multa qualificada, e negou provimento aos Recursos
Voluntários apresentados.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração (fls. 5.006 a 5.030) para exigência de
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, multa de ofício (qualificada no percentual de
150%) e multa regulamentar, referentes ao período de apuração de 01/2010 a 12/2012, em razão
da verificação de aproveitamento de créditos originados em Notas Fiscais emitidas
graciosamente por diversas empresas tidas como “noteiras”.
O lançamento decorre de fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal - TVF
(fls. 4.515 a 4.813) e no Relatório Fiscal de fls. 4.986 a 5.005 (anexos ao AI), em que foram
apuradas a seguintes infrações: (a) em decorrência da análise da escrituração contábil, dos Livros
fiscais, e demais documentos e elementos apresentados em meio físico e digital, a fiscalização
constatou que o sujeito passivo apropriou-se indevidamente de créditos básicos de IPI, oriundos
de Insumos adquiridos por meio de Notas Fiscais Inidôneas (a empresa registrou em sua
contabilidade e utilizou os valores das referidas Notas Fiscais, devidamente lançados no Livro
Registro de Entrada e Livro Registro de Apuração do IPI - LRAIPI, para apurar e utilizar-se de
Créditos Básicos de insumos adquiridos com incidência de IPI, além de apurar créditos da
COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, e registrar a operação como custo para efeitos de
IRPJ e CSLL), que foram glosados, com a consequente cobrança do IPI; (b) exigiu-se a multa

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 7941
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

regulamentar (referida no 490, II, do RIPI/2002, atual art. 572, II, do RIPI/2010); (c) a
fiscalização considerou que a empresa cometeu as irregularidades previstas nos arts. 71 e 72 da
Lei 4502/1964, aplicando-se a multa qualificada (150%), conforme inciso I e o § 1o do caput
do art. 44 da Lei no 9.430/1996; (d) conforme detalhado no TVF, a fiscalização considerou a
existência do interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
(contabilização de custos na apuração de IRPJ/CSLL, créditos de IPI e créditos de PIS/COFINS,
lastreados em Notas Fiscais Inidôneas, e transferência patrimonial lastreada nos pagamentos
fictícios dessas Notas); e (e) imputou-se responsabilidade solidária às seguintes pessoas
físicas: (e1) Sr. Abrahão Zacarias Monfrinato, sócio da empresa (invocando o art. 135, III, e o
art. 124, II, do CTN); (e2) Sr. Abrahão Fontanari Monfrinato (art. 135, III, e art. 124, I, do
CTN); (e3) Sra. Celi Maria Fontanari Monfrinato (art. 135, III, e art. 124, I, do CTN); e (e4) Sr.
Santo Joaquim Lopes Alarcon, contador da empresa (art. 135, II do CTN), e às seguintes pessoas
jurídicas, que, segundo a acusação fiscal, formavam o grupo econômico Master Móveis: (e5)
CA - Construtora e Locação de Equipamentos (art. 124, I do CTN); (e6) SLR - Transportes e
Logística Ltda (art. 124, I do CTN); e (e6) Móveis Monfrinato Ltda, alterada para Sofá
Ambiente Ltda (art. 124, I do CTN). Por fim, consta dos autos que foi realizado processo de
Arrolamento de Bens e de Representação Fiscal para Fins Penais, e que, por tratarem dos
mesmos fatos relacionados, foram lavrados também os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e IRRF, protocolados no PAF no 13888.723871/2015-01.
Cientificados dos Autos de Infração, os sujeitos passivos Máster Móveis Ltda., Sr.
Abrahão Zacarias Monfrinato, SRL Transportes e Logística Ltda., CA Construtora e Locação de
Equipamentos Ltda., Sr. Abrahão Fontanari Monfrinato, Sra. Maria Fontanari; Sra. Celi
Fontanari, SOFÁ Ambiente Com. de Móveis Ltda., e Sr. Santo Joaquim Lopes Alarcon
(Contador) apresentaram suas Impugnações (fls. 5.174 a 5.896), argumentando, em síntese, que:
(a) pugnam pela nulidade dos Autos de infração considerando que este teria tomado como
ferramenta operacional investigativa extratos bancários obtidos diretamente das instituições
financeiras, mas que os dados bancários deveriam, para serem legítimos como material
probatório, ter sido liberados a partir de ordem judicial, e não por requisição da autoridade
administrativa, colacionando decisões judiciais em tal sentido, tendo ao menos uma delas sido
exarada pelo STF, o que direcionaria à observância do artigo 26-A do Decreto 70.235/1972; (b)
há regularidade das informações prestadas e idoneidade das operações realizadas; sendo
importante destacar que no que concerne às operações representadas nas Notas Fiscais cuja
idoneidade foi questionada pela Fiscalização, o Contribuinte cumpriu com todas as suas
obrigações, tendo agido com a cautela necessária para a escolha de seus fornecedores,
defendendo haver boa-fé, boas práticas e boa conduta; (c) deve ser afastado o reconhecimento do
alegado Grupo Econômico envolvendo as empresas, determinando-se a exclusão destas junto ao
polo passivo dos Autos de infração impugnados, ficando afastada a alegada responsabilidade
solidária de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN; (d) no que se refere à solidariedade
passiva - a Fiscalização está imputando a responsabilidade solidária ao sócio administrador da
MÁSTER MÓVEIS (com base no art.124, II, e no art.135, III, do CTN), aos sócios das empresas
que compõem o GRUPO MÁSTER MÓVEIS (com base no art.124, I, e no art.135, III, do CTN),
às empresas que compõem o GRUPO MÁSTER MÓVEIS (com base no art.124, I); e ao
Contador (com base no art. 135, II do CTN e no art. 1.177 da Lei 10.406/2002), devendo tais
responsabilidades serem afastadas, haja vista integral carência de elementos que comprovem os
envolvimentos na prática de conduta dolosa, consoante imposição trazida pelo artigo 135, inciso
III, do CTN; (e) independentemente de todos os demais argumentos, que conduziriam ao
cancelamento da autuação, requer o afastamento da multa qualificada aplicada, reduzindo-a ao
Fl. 7942
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

patamar ordinário da multa de ofício (75%), pois ausentes os elementos de prova que autorizem
o agravamento pretendido, havendo ainda dúvidas quanto aos critérios subjetivos e presunções
utilizados pela Fiscalização; e (f) deve ser determinada a suspensão de qualquer procedimento de
Arrolamento de Bens e determinada a suspensão de qualquer Representação Fiscal para Fins
Penais.
Os recursos foram julgados pela DRJ em Juiz de Fora/MG, por meio do
Acórdão no 09-59.482, de 29/04/2016 (fls. 5.980 a 6.015), que considerou procedentes em
parte as Impugnações apresentadas, mantendo-se intacto o crédito tributário atrelado ao IPI
inadimplido e à multa regulamentar por aproveitamento de crédito em operação inexistente
(multa regulamentar nos termos no artigo 490, inciso II, do RIPI/2002), mas reduzindo-se o
percentual da multa de ofício de 150% para 75%, ao mesmo tempo em que foram excluídas da
solidariedade passiva as pessoas físicas Sr. Abrahão Fontanari Monfrinato e Sra. Celi Maria
Fontanari Monfrinato e as pessoas jurídicas CA - Construtora e Locação de Equipamentos Ltda,
SLR - Transportes e Logística Ltda. e Sofá Ambiente Comércio de Móveis Ltda. A DRJ
submeteu a exoneração à apreciação do CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto n
70.235/1972 e Portaria MF 3/2008, por força de Recurso de Ofício necessário.
Cientificado do Acórdão da DRJ em Juiz de Fora (MG), o Contribuinte e o Sr.
Abrahão Zacarias Monfrinato apresentaram Recurso Voluntário às fls. 6.058 a 6.076, onde
reforçam os argumentos já apresentados em sede de Impugnação, focando nos seguintes pontos:
(a) impossibilidade de quebra do sigilo bancário; (b) regularidade das informações fiscais
prestadas pelo Contribuinte e idoneidade das operações realizadas; (c) impossibilidade de
entrega da documentação fiscal solicitada; (d) inexistência de elementos probatórios para fins de
responsabilidade com base no art. 135, III, do CTN; (e) descabimento da concomitância da multa
isolada e da multa de ofício. O responsável solidário, Sr. Santo Joaquim Lopes Alarcon
(Contador) apresentou Recurso Voluntário às fls. 6.085 a 6.119, alegando, em síntese, a
impossibilidade de quebra do sigilo bancário e defendendo sua ilegitimidade passiva.
Os autos vieram ao CARF para julgamento dos recursos e o Colegiado exarou a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1301-003.005, de 15/05/2018, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara, da Primeira Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento ao
Recurso de Ofício para restabelecer as responsabilidades tributárias e a multa qualificada; e,
quanto aos Recursos Voluntários, para as exigências das “multas isoladas” aplicadas. Na decisão,
a turma julgadora entendeu que restou configurada a responsabilidade tributária de todos os
sujeitos passivos, e, assim, manteve a responsabilidade solidária do Sr. Abrahão Zacarias
Monfrinato e do Sr. Santo Joaquim Lopes Alarcon, e restabeleceu também as responsabilidades
do Sr. Abrahão Fontanari Monfrinato, da Sra. Celi Maria Fontanari Monfrinato e das pessoas
jurídicas CA - Construtora e Locação de Equipamentos; SLR - Transportes e Logística Ltda.; e
Móveis Monfrinato Ltda. (alterada para Sofá Ambiente Ltda). Sobre a não aplicação
concomitante da multa isolada com a multa de ofício, entendeu-se na decisão que não é disso que
tratam os autos, mas de multa regulamentar, estabelecida especificamente no Regulamento de
IPI, e, da sua simples leitura, seria de se concluir pela aplicação, independente de outras
penalidades ou sanções administrativas cabíveis.
Cientificada do Acórdão no 1301-003.005, de 15/05/2018, a Fazenda Nacional
opôs os Embargos de declaração de fls. 6.249 a 6.252, aduzindo, em síntese, a existência de
contradição no julgado, uma vez que o voto condutor, teria afirmado que o presente processo
não trata da concomitância entre multa de ofício e da multa isolada, bem como que haveria
Fl. 7943
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

mantido a exigência da multa regulamentar, embora a conclusão do mesmo voto condutor afirme
que a multa isolada deve ser afastada, não se pronunciando sobre a manutenção da multa
regulamentar. Analisado o recurso, o Presidente da Turma, no Despacho de 05/10/2018 de fls.
6.408 a 6.412, entendeu que assistiria razão ao Embargante, acolhendo os Embargos de
declaração para que a Turma julgadora se manifestasse sobre a alegada contradição.
A Turma Julgadora prolatou o Acórdão (Embargos) no 1301-003.729, de
20/02/2019 (fls. 6.413 a 6.418), para acolher os Embargos de declaração, conhecer e acatar a
contradição apontada entre o voto e a parte dispositiva, contudo sem efeitos infringentes, para
que passasse a constar o que segue no resultado: Conhecer de ambos os Recursos e DAR
PROVIMENTO ao Recurso de Ofício, para restabelecer as responsabilidades tributárias e a
multa qualificada e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários apresentados.
Ciente do Acórdão no 1301-003.005, de 15/05/2018, integrado pelo Acórdão
(Embargos) no 1301-003.729, de 20/02/2019, foram opostos Embargos de declaração pelos
seguintes Sujeitos Passivos (5 embargos): Sr. Abrahão Fontanari Monfrinato (fls. 6.258 a
6.270), CA - Construtora e Locação de Equipamentos Ltda. (fls. 6.277 a 6.289 e 6.304 a 6.322),
Sra. Celi Maria Fontanari Monfrinato (fls. 6.338 a 6.350), Sofá Ambiente Comércio de Móveis
Ltda. ME (fls. 6.358 a 6.370) e SLR - Transportes e Logística Ltda. (fls. 6.385 a 6.397), todos na
qualidade de responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado em face do Contribuinte
Master - Móveis Ltda., embora opostos em peças separadas apresentando conteúdos idênticos.
Os vícios apontados foram os seguintes: (a) Omissão quanto a informações relativas ao processo
judicial no 1006166- 51.2014.8.26.0451, e (b) Obscuridade quanto à decisão pela manutenção
da responsabilidade solidária com amparo no art. 124, I, do CTN.
Depois de analisados em conjunto, os recursos foram rejeitados em caráter
definitivo, conforme Despacho de Admissibilidade de Embargos - 1a Seção de julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 08/01/2020 (fls. 6.956 a 6.962).
Das matérias submetidas à CSRF
Devidamente intimados do Despacho que rejeitou os embargos de declaração, o
Contribuinte 1. MASTER MÓVEIS LTDA. e os responsáveis solidários, 2. Sr. Abrahão Zacarias
Monfrinato (2 recursos em conjunto, fls. 6.576 a 5.591); 3. Sr. Santo Joaquim Lopes Alarcon
(6.601 a 6.649); 4. Sr. Abrahão Fontanari Monfrinato (fls. 7.514 a 7.546), 5. CA - Construtora e
Locação de Equipamentos Ltda.(fls. 7.069 a 7.096); 6. SLR Transportes e Logística Ltda. (fls.
7.181 a 7.209); 7. Sofá Ambiente Comércio de Móveis Ltda – Baixada (fls. 7.295 a 7.322) e 8.
pela representante legal desta última empresa baixada, Sra. Celi Maria Fontanari Monfrinato (fls.
7.738 a 7.770), interpuseram seus Recursos Especiais de divergência suscitando dissídio
jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
1) Master Móveis Ltda. e Abrahão Zacarias Monfrinato (recurso conjunto de
fls. 6.576 a 6.591): (a) concomitância de multas regulamentar de IPI e de ofício (invocando
como paradigma o Acórdão no 3301-3.117) e (b) responsabilidade pessoal do Sr. Abrahão
Zacarias Monfrinato, com fulcro no art. 135, III, do CTN (paradigma - Acórdão no 1401-
001.675).
Para as 2 matérias (‘a’ e “b’), no Exame de Admissibilidade entendeu-se não ter
restado caracterizada a divergência interpretativa, negando-se seguimento.
Fl. 7944
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

2) Sr. Santo Joaquim Lopes Alarcon (fls. 6.601 a 6.649): responsabilidade
pessoal do Sr. Santo Joaquim Lopes Alarcon, com fulcro no art. 135, II, do CTN
(paradigmas - Acórdãos no 1301-001.268 e no 3.301-001.486).
Conforme as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade, entendeu-se
que restou caracterizada a divergência suscitada, mas apenas por meio do primeiro paradigma
indicado (Acórdão no 1301-001.268), e foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto
pelo referido responsável tributário (Contador).
3) Sr. Abrahão Fontanari Monfrinato (fls. 7.514 a 7.546) e Sra. Celi Maria
Fontanari Monfrinato (fls. 7.738 a 7.770) - recursos especiais de idêntica fundamentação,
indicando divergência interpretativa quanto a: (a) imputação de responsabilidade com fulcro
no art. 124, I do CTN (paradigmas - Acórdãos no 1401-002.066 e no 3402-004.753) e (b)
imputação de responsabilidade com fulcro no art. 135, III do CTN (paradigmas - Acórdãos
no 1101-001.239 e no 1201-001.432).
Quanto à imputação de responsabilidade com fulcro no art. 124, I do CTN,
no Exame de Admissibilidade, entendeu-se que não há que se falar em divergência interpretativa
quanto à matéria com base no primeiro paradigma (Acórdão no 1401-002.066). Quanto ao
segundo paradigma (Acórdão no 3402-004.753), concluiu-se que, quando da realização do teste
de aderência, o Colegiado paradigmático afastaria a responsabilidade dos recorrentes na
presente situação fático-probatória, caracterizada assim a existência de divergência
interpretativa. Mesmo que reconhecida a divergência supra, o seguimento do recurso é também
dependente da caracterização de divergência interpretativa com fulcro no art. 135, III do CTN,
visto ter se estabelecido a responsabilidade dos recorrentes com ambos os dispositivos. Assim,
prossegue-se na análise da segunda matéria para a qual se suscitou divergência interpretativa.
Quanto à imputação de responsabilidade com fulcro no art. 135,III do CTN,
quanto ao primeiro paradigma (Acórdão no 1101-001.239), rejeitou-se a caracterização de
divergência interpretativa. Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no. 1201-001.432), concluiu-
se no sentido de afastamento de responsabilização dos Recorrentes, restando caracterizada a
divergência interpretativa, opinando-se pelo seguimento dos recursos quanto ao tema imputação
de responsabilidade com fulcro no art. 135, III do CTN, com base no segundo paradigma.
Portanto, deu-se seguimento aos recursos interpostos pelos sujeitos passivos
Abrahão Fontanari Monfrinato e Celi Maria Fontanari Monfrinato.
4) recursos de: CA - Construtora e Locação de Equipamentos Ltda. (recurso fls.
7.069 a 7.096), SLR Transportes e Logística Ltda. (recurso de fls. 7.181 a 7.209) e SOFÁ
Ambiente Comércio de Móveis Ltda. - empresa baixada (recurso de fls. 7.295 a 7.322),
indicando a existência de divergência interpretativa quanto à: responsabilidade das
recorrentes, a partir da existência de interesse comum, com fulcro no art. 124, I, do CTN,
indicando como paradigmas os Acórdãos no 2201-003.812 e no 1402-002.511.
No Exame de Admissibilidade, entendeu-se que não há que se falar em
divergência interpretativa quanto à matéria com base no primeiro paradigma (Acórdão no 2201-
003.812). No entanto, entendeu caracterizada a ocorrência de divergência interpretativa com
fulcro no segundo paradigma e, assim, foi dado seguimento aos Recursos Especiais interpostos
Fl. 7945
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

por CA - Construtora e Locação de Equipamentos Ltda., SLR Transportes e Logística Ltda. e
Sofá Ambiente Comércio de Móveis Ltda.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial de 27/02/2020 às fls. 7.779 a 7.816, o Presidente da 3a Câmara / 1a Seção de
julgamento, deu seguimento aos Recursos Especiais interpostos pelos responsáveis solidários,
Sr. Santo Joaquim Lopes Alarcon, Sr. Abrahão Fontanari Monfrinato, Sra. Celi Maria Fontanari
Monfrinato, CA - Construtora e Locação de Equipamentos Ltda., SLR Transportes e Logística
Ltda. e Sofá Ambiente Comércio de Móveis Ltda. e negou seguimento ao Recurso Especial
interposto pelos solidários Master Móveis Eireli e o Sr. Abrahão Zacarias Monfrinato.
Todos os sujeitos foram cientificados do Despacho acima e, não se conformando,
a Contribuinte Master Móveis Eireli e o responsável solidário Sr. Abrahão Zacarias Monfrinato,
interpuseram o recurso de Agravo pela negativa de seguimento de seus recursos. Considerando
as razões suscitadas no Despacho em Agravo de 29/01/2021 (fls. 7.868 a 7.872), a Presidente da
CSRF decidiu pelo seu conhecimento e, no mérito rejeitá-lo, prevalecendo o seguimento parcial
ao Recurso Especial expresso pela Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional, em resumo, requer (fls. 7.905 a
7.913, 7.914 a 7.924 e 7.925 a 7.935): (a) no que diz respeito aos recursos interpostos por CA -
Construtora e Locação de Equipamentos Ltda., SLR Transportes e Logística Ltda. e Sofá
Ambiente Comércio de Móveis Ltda., aos quais foi dado seguimento, entendendo-se
comprovada a divergência em face do Acórdão no 1402-002.511, pugna pelo não provimento do
Recurso Especial interposto pelos Contribuintes, considerando improcedentes as alegações
apresentadas; e (b) no que se refere aos recursos interpostos por Abrahão Fontanari Monfrinato e
Celi Maria Fontanari Monfrinato, aos quais foi dado seguimento, requer que seja negado
provimento ao recurso apresentado, e (c) no que diz respeito ao recurso interposto pelo Sr. Santo
Joaquim Lopes Alarcon, que foi dado seguimento, entendendo-se comprovada a divergência em
face do Acórdão no 1301-001.268, pugna para que não seja conhecido o Recurso Especial; e
que, caso não seja esse o entendimento do Colegiado, no mérito, seja negado provimento ao
citado recurso.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081/2020), em 22/06/2023 o processo, então, foi distribuído a este Conselheiro,
mediante sorteio, para relatoria e submissão ao colegiado da análise do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
Os Recursos Especiais interpostos pelo Sujeitos Passivos são tempestivos,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 1a Seção de
Fl. 7946
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

Julgamento / 3a Câmara, de 27/02/2020 às fls. 7.779 a 7.816, exarado pelo Presidente da 3a
Câmara da 1a Seção do CARF.
Contudo, em face dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões pela
Fazenda Nacional, entendo ser necessária a análise dos demais requisitos de admissibilidade do
recurso. Isto porque se pede, em contrarrazões, que o Recurso Especial não seja conhecido,
especificamente, quanto a seguinte matéria: “Da responsabilidade pessoal do Sr. Santo Joaquim
Lopes Alarcon, com fulcro no art. 135, II, do CTN”, na qual se indica como paradigma os
Acórdãos no 1301-001.268 e no 3.301-001.486, sendo apenas o primeiro aceito no exame de
admissibilidade, para fins de caracterizar a divergência.
No Acórdão recorrido, tem-se situação em que o Fisco identificou um complexo
esquema de fraudes tributárias, em diversos anos-calendários, envolvendo Grupo Econômico que
se utilizava inclusive de empresas tidas como “noteiras”. Neste caso, houve imposição, pela
Fiscalização, de multa qualificada, por fraude (no percentual de 150%), entendimento
restabelecido pelo CARF na decisão recorrida. Nesse contexto, foi imputada responsabilidade
solidária também ao Contador, nos termos do art. 135, inciso II, do CTN, em razão da
constatação de sua atuação como Contador responsável em diversas empresas do grupo nos anos
de ocorrência dos fatos.
No Acórdão paradigma no 1301-001.268, o único que passou pelo exame
monocrático de admissibilidade, trata-se de omissão de rendimentos (IRPJ) em um ano
calendário (não declaração ou declaração incorreta de informações em DIPJ) e a autuação foi
realizada contra o Contribuinte sem imposição da multa qualificada ou seja, com multa de oficio
de 75%. Em sua defesa, o Contribuinte buscou transferir toda responsabilidade para o Contador.
Também restou presente que, no processo pragmático não se discutia fraude ou dolo, tratando-se
de simples omissão de rendimentos. Com isso o Colegiado paradigmático, entendeu ser
impossível a responsabilidade do profissional contábil, sobretudo em face da ausência de
indicação de que o Contribuinte que teria, de alguma forma, sido “beneficiado” por essa suposta
conduta indesejada.
Portanto, assiste razão à Fazenda Nacional no que se refere à impossibilidade de
conhecimento do recurso, pois não há caracterização de divergência entre os Acórdãos (recorrido
e paradigma) em razão das diferenças fáticas existentes entre os casos analisados.
O Acórdão recorrido tratou de caso em que já foi a Fiscalização, no decorrer dos
trabalhos de auditoria, que identificou fatos que justificavam a responsabilização solidária (e não
exclusiva) do Contador. Ao tratar dessa questão, registrou-se que: (a) se tratava de um sistema
sofisticado de lançamentos contábeis para dissimular que estava havendo pagamento para as
empresas noteiras; (b) essas práticas fraudulentas ocorreram de maneira reiterada por diversos
anos-calendários, com incontestável colaboração ativa do Sr. Santo Joaquim, Contador das
diversas empresas do grupo, que, agindo de forma consciente, contabilizava e deixava de
contabilizar os valores tratados.
Impossível, nesse cenário, afirmar que, diante dos fatos destes autos, aquele
Colegiado pragmático decidiria da mesma forma em que decidiu no paradigma. Assim, não há
semelhança fática entre o Acórdão recorrido e o paradigma que possibilite a caracterização de
uma divergência jurisprudencial.
Fl. 7947
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

Pelo exposto, cabe o não conhecimento do Recurso Especial, quanto à
responsabilidade pessoal do Sr. Santo Joaquim Lopes Alarcon.
Do Mérito
As questões trazidas à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
foram: (1) recursos dos responsáveis solidários Sr. Abrahão Fontanari Monfrinato e Sra. Celi
Maria Fontanari Monfrinato (recursos de idêntica fundamentação): (a) imputação de
responsabilidade com fulcro no art. 124, I do CTN; e (b) imputação de responsabilidade
com fulcro no art. 135, III do CTN; e (2) recursos das empresas CA - Construtora e Locação
de Equipamentos Ltda., SLR Transportes e Logística Ltda., e Sofá Ambiente Comércio de
Móveis Ltda. (empresa baixada), indicando a existência de divergência quanto (c) à
responsabilidade das empresas, a partir da existência de interesse comum, com fulcro no
art. 124, I, do CTN.

1) recursos especiais dos responsáveis solidários Sr. Abrahão Fontanari Monfrinato e Sra.
Celi Maria Fontanari Monfrinato (recursos de idêntica fundamentação): (a) imputação de
responsabilidade com fulcro no art. 124, I do CTN; e (b) imputação de responsabilidade
com fulcro no art. 135, III do CTN
Conforme relatado, o lançamento ocorreu em razão da verificação da inidoneidade
das Notas Fiscais contabilizadas pelo Contribuinte e da não apresentação por parte dos
contribuintes fiscalizados da documentação fiscal/contábil comprobatória da regularidade da
aquisição de mercadorias objeto da fiscalização.
A responsabilidade tributária do Sr. Abrahão Fontanari Monfrinato e da Sra.
Celi Maria Fontanari Monfrinato foi atribuída por existir “interesse comum”, além de vínculo
familiar entre ele (filho) e o sócio administrador do Contribuinte Master Móveis Ltda., Sr.
Abrahão Zacarias Monfrinato (pai) e por ser sócio da também responsável solidária “CA -
Construtora e Locação de Equip. Ltda.” e “SLR Transportes e Logística Ltda.”, e ela, sócia
administradora da empresa SOFÁ Ambiente, que formam o “Grupo Econômico Master Móveis”.
No caso, o Contribuinte “Master Móveis Ltda.” cometeu a infração de apropriação
indevida de créditos básicos de IPI, oriundos de insumos adquiridos através de “Notas Fiscais
inidôneas” e a Fiscalização emitiu o Termo de Responsabilidade Tributária contra sócios de
empresas do Grupo “Master Móveis”, o Sr. Abrahão Fontanari Monfrinato e a Sra. Celi Maria
Fontanari Monfrinato, ambos com base no art. 135, III, do CTN e também no art. 124, inciso
I, do CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
Fl. 7948
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
(grifo nosso)
Ambas as pessoas físicas responsabilizadas são sócios gerentes de outras
empresas consideradas do Grupo Econômico, que não o Contribuinte “Master Móveis Ltda.”. O
Sr. Abrahão Fontanari Monfrinato é gerente da “SLR Transportes e Logística Ltda.”, ao passo
que a Sra. Celi Maria Fontanari Monfrinato administra a empresa “SOFÁ Ambiente Comércio
de Móveis Ltda., antiga Móveis Monfrinato Ltda.”.
Para melhor visualização, cabe remeter ao esquema apresentado no acórdão
recorrido, que demonstra o quadro societário das empresas do grupo (fl. 6.242). Como se
destacou no acórdão recorrido, o quadro societário dessas empresas, formado por integrantes da
família MONFRINATO, por si só não demonstra o interesse comum; porém, o conjunto de todos
os procedimentos e esquemas amplamente demonstrado nos autos, reforça os interesses.
Recorde-se que resta inequívoco, nos autos, que houve a utilização de empresas
“noteiras”, inexistentes de fato, para geração e créditos, com transações de alto montante em
dinheiro (tabela à fl. 6.231 do acórdão recorrido, com movimentação de R$ 44 milhões em
dinheiro), direcionadas para uma conta-corrente oficial, contabilizada, e a outra conta bancária
(“caixa dois”), não contabilizada, ambas precisamente identificadas pela fiscalização. Registre-se
ainda que o fluxo financeiro das operações seguia caminho “não usual”, nas formas descritas às
fls. 6237 a 6240, e acabava retornando a outras pessoas físicas e jurídicas do grupo, inclusive sob
a forma de pagamento de serviços, como retratado no acórdão recorrido. Adicione-se que a
configuração e grupo econômica foi inclusive reconhecida em processo judicial, como se destaca
adiante.
Assim, já não está em debate, neste contencioso, a configuração das infrações,
bem caracterizada, e nem a responsabilidade do Contribuinte (Máster Móveis LTDA) e do
responsável Abrahão Zacarias Monfrinato.
A alegação dos responsáveis que permanecem no contencioso, no sentido de que
não há ilegalidade no fato de as empresas serem capitaneadas por pessoas da mesma família
(apesar de não haver na imputação fiscal nenhuma afirmação de que empresas familiares seriam,
por essa razão, ilícitas) sucumbe diante do conjunto probatório trazido aos autos pela
Fiscalização, já analisado e endossado em definitivo pela decisão recorrida: a sistemática
utilização de documentos fiscais fraudulentos, bem como a perpetração de registros contábeis
simulados, realizados com o intuito de reduzir tributos ilicitamente, com “caixa dois” e,
concomitantemente, destinação de recursos a beneficiários distintos daqueles indicados nas
Notas Fiscais inidôneas, incluindo-se entre eles os próprios sócios das empresas do grupo.
Ademais, cabe pontuar o fato de que os sócios foram beneficiados por
pagamentos realizados mediante a utilização da conta bancária n 72371-4, do Banco Itaú S/A,
por meio da qual era movimentado o “Caixa Dois” mantido pela MASTER MÓVEIS.
A Fiscalização defende que houve a formação de um Grupo Econômico
denominado "Master Móveis", conforme se encontra bem detalhado no Relatório Fiscal, em
Fl. 7949
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

específico no seu item 6, “Da Solidariedade Passiva das empresas, sócios e contador do grupo
Master Móveis”. Considera a existência do interesse comum (na elaboração, execução e
resultados do sistema fraudulento) perpassando pela situação que constitui o Fato Gerador da
obrigação principal, qual seja, a contabilização de custos na apuração de IRPJ/CSLL, créditos de
IPI, de PIS e da COFINS, que foram lastreados em Notas Fiscais Inidôneas e, em
transferências patrimoniais lastreadas nos pagamentos fictícios destas Notas Fiscais, detalhando
diversas operações em que se apurou que, de fato, o “Grupo Master Móveis” operava como uma
única empresa, sistematicamente objetivando reduzir o valor a pagar dos tributos.
No acórdão recorrido assentado que “...o grupo simula o pagamento para
empresas que constam como emitentes de Notas Fiscais Inidôneas e utiliza-se desses valores
para descapitalizar a Contribuinte, já que o dinheiro sai da empresa, para capitalizar as
demais empresas do Grupo e também seus sócios, e destinados para a aquisição de bens,
imóveis e serviços, ficando a Recorrente sem dinheiro e bens para quitar seus débitos, inclusive
fiscais”.
Foram diversos os procedimentos detalhados pela Fiscalização no Relatório Fiscal
(TVF), demonstrando todo o esquema operacional adotado como fraudulento, como as
movimentações contábeis (escrituração contábil e fiscal), movimentação em contas bancarias,
utilização de “caixa dois”, tendo como beneficiários diversas empresas.
Um dos exemplos demonstrados com provas robustas trata de pagamentos
efetuados para as empresas “Supricel Apoio Operacional, Auto Posto Luiz de Queiroz e outros”,
que foram intimadas a esclarecerem os reais beneficiários, o que fez a Fiscalização chegar à
empresa “SLR Transportes e Logística Ltda.”, e, por conseguinte, ao Sr. Abrahão Fontanari
Monfrinato (fls. 4.728 e seguintes).
No mesmo sentido, a Fiscalização relata outras operações envolvendo o
Contribuinte e a empresa “SOFÁ Ambiente Comércio de Móveis Ltda.” administrada pela Sra.
Celi Maria Fontanari Monfrinato, referente a pagamentos de funcionários, empréstimos,
despesas de condomínios, por meio da conta bancária utilizada como “caixa dois” pelo
Contribuinte (fls. 4.724 e seguintes), cf. Relatório Fiscal, às fls. 4801/4802:
“A Sra. Celi Maria Fontanari Monfrinato adquiriu móveis de cozinha e lavanderia da
Formapira Comércio de Moveis Planejados Ltda. e concreto e brita bombeáveis para
imóveis de sua propriedade, sendo que o pagamento foi realizado pela Master Móveis.
Neste caso o dinheiro saiu do Caixa Dois da Master Móveis, sendo que esta conta
bancária recebe transferências da conta 32555-1 (contabilizada), cujo lançamento
contábil dá saída na conta BANCOS e entrada na conta CAIXA, sendo que o dinheiro
vai para a conta bancária 72371-4 que a empresa utiliza como “Caixa Dois”.
Portanto verificamos a existência de um benefício direto para a Sra. Celi Fontanari
com a utilização do esquema fraudulento de aquisição de fiscais inidôneas realizadas
pela Master Móveis. Concluímos que o Sr. Abrahão Fontanari e a Sra. Celi Fontanari,
além de serem sócios administradores de empresas do GRUPO MASTER MÓVEIS,
beneficiaram-se do esquema.” (grifo nosso)
Cabe ressaltar que restou esclarecido nos autos que os beneficiários dos
pagamentos não eram as empresas emitentes das “Notas Fiscais Inidôneas”, uma vez que após
circularização e intimação de alguns desses beneficiários que responderam ter recebido os
valores, verificou-se que tais registros não constavam da contabilidade do Contribuinte. Em
Fl. 7950
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

algumas situações, tais valores foram utilizados para pagamentos de serviços, como os
contratados pela Sra. Celi Maria Fontanari Monfrinato, sócia administradora da Sofá Ambiente,
que é esposa do Sr. Abrahão Zacarias Monfrinato, sócio do Contribuinte.
Por fim, e não menos importante, pontua-se informação trazida pelo acórdão
recorrido, em que o Contribuinte classifica como equivocada a caracterização de “Grupo
Econômico” levada a efeito pelo Fisco, envolvendo a empresa MASTER MÓVEIS e as pessoas
jurídicas CA, SLR e SOFÁ AMBIENTE.
A formação de grupo econômico entre essas empresas é inequívoca e encontra-se
reconhecida, inclusive, em decisão proferida na justiça comum. É o que consta do Processo n.
1006166-51.2014.8.26.0451, relativo a execução de título judicial interposta pelo Banco Safra
S/A junto à 1a Vara Cível do Foro de Piracicaba (SP), movida contra a devedora “Master
Móveis Ltda”. A consulta do movimento do processo, disponível na página da internet do TJSP,
permite verificar que a credora requereu a inclusão das pessoas jurídicas CA, SLR e SOFÁ
AMBIENTE no polo passivo da execução, em face da tentativa da devedora de frustrar a
execução. Ao decidir pelo deferimento de penhora de faturamento, em Despacho proferido em
09/09/2014, o Juízo de primeiro grau decidiu expressamente pelo reconhecimento de Grupo
Econômico, incluindo no polo passivo as empresas: SOFÁ Ambiente Comércio de Móveis
Ltda., GFlex Sofás Multifuncionais Importação e Exportação Ltda., Bremare Participações Ltda.,
SLR Transportes e Logística Ltda. e CA Construtora e Locação de Equipamentos Ltda., como se
verifica do excerto a seguir:
“A documentação trazida pelo credor aos autos comprova que , realmente, houve
tentativa dos devedores em frustrar a execução. A criação de empresas, alterações
societárias, etc, evidencia a má fé dos devedores e seu objetivo de saldar os débitos
apurados e comprovados (...)”.
O Agravo de instrumento interposto pela devedora, instruído nos autos do
Processo n. 2163742-85.2014.8.26.0000, foi negado, conforme transcrito a seguir:
“Agravo de Instrumento Processo no 2163742-85.2014.8.26.0000
Relator(a): VICENTINI BARROSO Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2163742-85.2014 - PIRACICABA.
Agravantes: Master Móveis Ltda. e outro. Agravada: Banco Safra S/A.
1. Agrava-se de decisão que, em execução movida pela agravada aos agravantes,
reconheceu incidentalmente a existência de grupo econômico entre estes e outras
empresas indicadas, bem como deferiu penhora sobre 30% do faturamento da
devedora (fl. 21).
(...).
Indefiro efeito suspensivo ausentes requisitos do artigo 558 do CPC. Discutível da
relevância da fundamentação, abstração feita à perspectiva de lesão grave e de difícil
reparação. De fato, num primeiro momento, do cotejo dos documentos que instruíram o
recurso, não se vê motivo para inovação no estado do processo. No mais, aguardar-se-á
melhor oportuna análise da turma julgadora. (...)”. (grifo nosso)
Como se vê, em decisão judicial relativa a execução de Título Judicial interposta
pelo Banco Safra S/A contra a Contribuinte, em que constatou-se que 3 (três) das empresas
Fl. 7951
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

consideradas do Grupo, “CA - Construtora e Locação de Equipamentos Ltda.”, “SLR
Transportes e Logística Ltda.” e “SOFÁ Ambiente Comércio de Móveis Ltda.”, foram incluídas
no pólo passivo, diante da tentativa de frustrar a execução. Ao final, o magistrado reconheceu o
grupo econômico, evidenciando, inclusive, a má fé dos devedores. Este processo findou com a
homologação judicial de um acordo extrajudicial, em 30/05/2016.
Reitere-se que todos esses elementos probatórios já foram analisados e
endossados no acórdão recorrido, sendo aqui apenas recordados, para contextualizar o tema
jurídico a debater nesta instância recursal.
Em relação ao único paradigma aceito em exame monocrático para atestar
divergência de posicionamento jurídico em relação ao art. 124, I do CTN, Acórdão no 3402-
004.753, concluiu o despacho de admissibilidade que o colegiado paradigmático afastaria a
responsabilidade dos recorrentes na presente situação fático-probatória, por exigir critério mais
restritivo para a responsabilização, que consistiria na presença de pessoas no mesmo polo na
situação que constitui o fato jurídico tributário, e que realizam conjuntamente o fato gerador.
Não se chega aqui à convicção que alcançou o despacho de admissibilidade para
afirmar que o colegiado que decidiu o Acórdão no 3402-004.753 julgaria dessa ou daquela forma
a responsabilização solidária no presente processo, com acervo probatório absolutamente
distinto, o que até poderia apontar para o não conhecimento do recurso.
No entanto, parecem, de fato, haver teses jurídicas conflitantes entre o acórdão
recorrido e o paradigma, pois estaria o paradigma a exigir algo como múltiplos contribuintes, e
não responsáveis solidários pela obrigação tributária, o que veementemente se rechaça aqui. A
codificação tributária expressamente trata de figuras distintas: contribuinte e responsável
solidário, e exige desse apenas último interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal, o que indubitavelmente restou demonstrado no caso em análise, com a
inequívoca caracterização de grupo econômico irregular, com “caixa dois” e benefício aos
responsabilizados nas práticas evasivas adotadas em relação ao recolhimento de tributos.
Nesse sentido, a título ilustrativo, o Parecer Normativo COSIT no 4, de
10/12/2018:
“PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO
OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
(...) São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela
sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou
a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador
(planejamento tributário abusivo). (...)” (grifo nosso)
Fl. 7952
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

Assim, a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN não é restrita apenas aos
atos lícitos efetivamente praticados por pessoas que se encontram no mesmo lado da relação
jurídica, mas também quando se identifica um interesse comum em atos ilícitos almejando a
supressão indevida de tributos. O parecer traz, exemplificativamente, três situações: grupo
econômico irregular, cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador (crimes
contra a ordem tributária, por exemplo) e planejamento tributário abusivo.
A responsabilização pela norma do art. 124, I, do CTN não pode se limitar às
pessoas que tenham ligação direta com cada fato gerador. Há que ser observado o resultado,
e a destinação dos frutos dos atos irregulares praticados. No presente caso, foram
inequivocamente realizados atos com vistas a evitar a imposição tributária (apropriação indevida
de créditos básicos de IPI, oriundos de Insumos adquiridos através de Notas Fiscais
Inidôneas) com o claro objetivo principal de não pagamento de tributos, comungado pelos
responsáveis. Tal fato, diretamente ligado ao fato gerador da obrigação, implica a formação de
recursos, a serem vertidos aos beneficiários da infração.
Com os elementos expostos, restou caracterizado o sistemático desvio de recursos
da MASTER MÓVEIS às empresas ligadas, especialmente mediante a utilização da conta
bancária utilizada para movimentar o “caixa dois”, não havendo o que reparar quanto à
subsunção dos fatos à hipótese de incidência prevista no art. 124, I, do CTN, que cuida do
interesse comum das pessoas jurídicas envolvidas na situação que constitui o fato gerador dos
tributos devidos.
Suficiente o argumento aqui externado para a manutenção da responsabilização
solidária das pessoas físicas recorrentes com base no art. 124, I do CTN.
Adicione-se, acerca da natureza da responsabilidade tributária prevista no art.
135, inciso III, do CTN, que a pessoa física, na condição de real administrador, passa a ser
responsável pela gestão da empresa. Se comprovado que a empresa praticou atos com infração à
lei, tais atos são atribuíveis à responsabilidade de quem a gerencia, sendo evidente que a pessoa
jurídica não possui atos de vontade.
A respeito de tal tema, iniciam os recorrentes indicando na peça recursal como
paradigma da divergência um voto que restou vencido no Acórdão 1101.001-239, o que
flagrantemente seria condenado por este tribunal, tivesse o recurso sido conhecido. No
paradigma aceito em exame monocrático (Acórdão 1201.001-432), a admissibilidade identificou
dois requisitos de responsabilização aparentemente distintos dos empregados no recorrido: (a)
estrita vinculação da pessoa responsabilizada ao ato que gerou a tributação (o que, diga-se, já se
aclarou no tópico anterior, que trata do art. 124, I, do CTN); e (b) individualização da conduta de
cada um dos responsabilizados em cada ato infracional.
Novamente, mescla o paradigma atributos de contribuintes e responsáveis. É
cediço que os pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários, elencados no art. 135 do
CTN, não se confundem com os contribuintes, que praticam a conduta prevista no fato gerador, e
nem prejudicam o vínculo de responsabilização solidária por interesse comum, cabendo no
lançamento, para efeitos do art. 135, a demonstração de prática de ato com excesso de poderes
ou com infração a lei, contrato social ou estatuto, impactando tal ato na obrigação tributária.
Fl. 7953
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

A comprovação da prática dos referidos atos e do vínculo destes com a obrigação
tributária, indiscutivelmente presente nos autos, não se confunde com o que pareceria demandar
o paradigma, no sentido de que haveria necessidade de comprovação específica da prática do
próprio fato gerador, a cada caso, pelos responsáveis.
Ademais, também aqui não se comunga da percepção externada no exame
monocrático de admissibilidade de que um colegiado decidiria a questão probatória submetida ao
outro de forma diversa, conhecendo-se do recurso tão-somente em função da aparente leitura
jurídica restritiva do paradigma em relação ao art. 135 do CTN.
Nestes termos, resta, no presente processo, caracterizada a responsabilidade
tributária estabelecida pelo inciso III do art. 135 do CTN, para as pessoas físicas recorrentes.
Pelo exposto, vota-se pela negativa de provimento aos recursos especiais
interpostos por Abrahão Fontanari Monfrinato e Celi Maria Fontanari Monfrinato.

2) recursos das empresas CA - Construtora e Locação de Equipamentos Ltda., SLR
Transportes e Logística Ltda., e Sofá Ambiente Comércio de Móveis Ltda. (empresa
baixada), indicando a existência de divergência quanto à responsabilidade das empresas, a
partir da existência de interesse comum, com fulcro no art. 124, I, do CTN.
Como descrito no tópico anterior, as situações demonstradas pela fiscalização
para certificar a efetiva existência de “Grupo Econômico” e de “interesse comum” são diversas e
encontram-se fundamentalmente demonstradas junto ao “tópico 5” do Termo de Verificação -
Relatório Fiscal (fls. 4.759 a 4.802), denominado “Do Grupo Econômico Master Móveis”, e
foram exaustivamente tratadas no acórdão recorrido.
A relação entre a Master Móveis e a “CA- Construtora e Locação de
Equipamentos Ltda.” é narrada pela fiscalização às fls. 4.759 a 4.770. No período de
21/06/2010 a 03/09/2010, foi formalizada a venda de 27 veículos semirreboque da MASTER
MÓVEIS para a empresa CA. No ano seguinte - em 19/10/2011, os veículos foram devolvidos.
Nenhum pagamento foi realizado por conta dessa transação. Intimada a manifestar-se, a CA
informou que a ausência de pagamento deveu-se “em razão das compras e vendas que havidas
entre as partes, restaram retratadas”. Todavia, a fiscalização verificou que de 16/06/2010 a
19/10/2001 não houve operação de compra e venda entre as partes. Outra situação apontada às
fls. 4.765 a 4.767, foi que a fiscalização verificou que “existem transferências de valores da
Master Móveis para a CA Ltda., que não são pagamentos pela emissão das Notas Fiscais”,
destacando ainda a fiscalização que: “Verificamos que a Master realiza transferências de valores
para CA Ltda liquidar suas dívidas com aquisição de imóveis e despesas resultantes destas
aquisições além de despesas gerais. (...)”, e “(...) verificamos que na realidade a Master Móveis
realiza os pagamentos das despesas e aquisições realizadas pela CA Ltda. e efetua o acerto
contábil fazendo lançamentos de adiantamento”.
A relação entre a Master Móveis e a “SLR Transportes e Logística Ltda.” é
apresentada pela fiscalização, no Relatório Fiscal, às fls. 4.775 a 4.777. A empresa SLR realizou
operações de desconto de duplicatas emitidas contra a MASTER MÓVEIS junto à empresa de
Factoring NEW TRADE. O crédito decorrente das operações, todavia, fora creditado à
MASTER MÓVEIS, e não à cedente dos títulos. A autoridade fazendária comprova que tal
Fl. 7954
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

circunstância não ocorreu em função de “equívoco”, como alega a fiscalizada, mas sim em face
de solicitação formal realizada por Abrahão Zacarias Monfrinato, que é sócio administrador da
SLR e da MASTER MÓVEIS, que está presente em 42 dos 45 dossiês analisados pelo Fisco. Em
2011, a fiscalização detectou que a MASTER MÓVEIS, transferiu recursos para a SLR a título
de adiantamento a fornecedores (fls. 4.777 a 4.779). Constatou-se que o valor transferido ao
longo de 2011 foi de R$ 1.274.420,00. No dia 31/12/2012, entretanto, todo o valor transferido
permanecia “em aberto” na contabilidade das empresas, “significando que não houve nenhum
abatimento pela execução de serviços e nem devolução de recursos pela SLR”. A discriminação
dos valores transferidos encontra-se junto ao “anexo LXXVII”. A auditoria dessas transferências
evidenciou que “...na realidade, a Master Móveis realiza os pagamentos das despesas e
aquisições realizadas pela SLR Ltda., e efetua o acerto contábil fazendo lançamentos de
adiantamento”.
Por seu turno, a relação entre a Master Móveis e a “SOFÁ Ambiente Comércio
de Móveis Ltda.” é caracterizada por diversos elementos, nos autos. A empresa MASTER
MÓVEIS realizou o desconto de aproximadamente 100 duplicatas sacadas contra a pessoa
jurídica SOFÁ Ambiente, no valor total de R$ 2.956.299,10, junto à empresa de Factoring NEW
TRADE. Foi evidenciado, no curso da fiscalização, que a emissão das duplicatas fora simulada.
Em que pese a MASTER MÓVEIS ter alegado que as operações teriam ocorrido em face de
“...falha cometida pela ora contribuinte”, não soa razoável crer que as operações de desconto
tenham ocorrido de maneira tão sistemática sem que houvesse uma ligação entre as empresas
cedente e sacada. No caso, o quadro societário da SOFÁ Ambiente (antiga Móveis Monfrinato
Ltda.) era formado pela esposa e filha do sócio administrador da MASTER MÓVEIS, Sr.
Abrahão Zacarias Monfrinato (fls. 4.788 a 4.794). Informa adicionalmente a fiscalização, às fls.
4.795 a 4.798, que, no decorrer das verificações fiscais, a MASTER MÓVEIS informou que não
possui relacionamento comercial com a SOFÁ. Intimada a manifestar-se sobre o vínculo
existente com a MASTER MÓVEIS, a SOFÁ não respondeu, limitando-se a informar que
paralisou suas atividades de 2010 a 2012. Entretanto, a fiscalização detectou que: (a) a SOFÁ
mantinha duas funcionárias ativas, até o mês 03/2011, e (b) foram detectados pagamentos a essas
funcionárias, no ano de 2011, com recursos provenientes da conta bancária utilizada como “caixa
dois” pela MASTER MÓVEIS. Foi ainda verificado que, entre o ano de 2010 e 2011, houve
operações com o Cartão de crédito por parte da SOFÁ Ambiente. Em complemento, foram
identificados lançamentos contábeis pertinentes a empréstimo bancário realizado pela SOFÁ à
MASTER MÓVEIS. Os lançamentos, que foram discriminados às fls. 4.798 a 4.801, acabam por
envolver injustificadamente a conta contábil “Abrahão Zacarias Monfrinato”, como se
estivessem liquidando o valor de um empréstimo realizado pelo Sr. Abrahão, enquanto que o
valor de R$ 100.000,00 do empréstimo da Sofá Ambiente permaneceria em aberto. O fluxo
efetivo dos recursos indica que “...R$10.000,00 realmente foi para o Sr. Abrahão e R$107.000,00
foi para o Sofá Ambiente”. Os extratos apresentados pelo Contribuinte endossam os fatos
narrados pela fiscalização.
Tal qual no tópico anterior, as considerações aqui externadas não reavaliam
provas do processo administrativo, mas apenas externam conclusões não refutadas do acórdão
recorrido, e pacificadas nos autos. Resta apenas o debate jurídico no tema em que haveria
divergência com o decidido no Acórdão paradigma 1402-002.511, o único aceito na
admissibilidade monocrática. Em tal acórdão, a exemplo que que se analisou em tópico anterior,
parece ser sustentada a tese de necessidade de participação direta das totalidade das pessoas
responsabilizadas na direta realização dos fatos geradores objeto de tributação.
Fl. 7955
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-015.103 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.723792/2015-92

Sobre o tema, remetemos ao já tratado neste voto em relação ao art. 124, I do
CTN, que não trata de contribuintes, mas, sim, de responsáveis solidários, definidos como “...as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”, e não pessoas que, conjuntamente, o praticam.
No caso, considerando o sistemático desvio de recursos da MASTER MÓVEIS às
empresas ligadas “CA - Construtora e Locação de Equipamentos Ltda.”, “SLR Transportes e
Logística Ltda.” e SOFÁ Ambiente Comércio de Móveis Ltda., especialmente mediante a
utilização da conta bancária utilizada para movimentar o “caixa dois” mantida pela MASTER
MÓVEIS (extrato da conta n. 72371-4, Banco Itaú S.A.), não há o que reparar quanto à
subsunção dos fatos à hipótese de incidência prevista no art. 124, I, do CTN, que cuida do
interesse comum das pessoas jurídicas envolvidas na situação que constitui o fato gerador dos
tributos devidos.
Assim, vota-se por negar provimento aos Recursos Especiais interpostos pelos
responsáveis solidários: “CA - Construtora e Locação de Equipamentos Ltda., SLR Transportes
e Logística Ltda. e Sofá Ambiente Comércio de Móveis Ltda.”.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
responsável solidário Sr. Santo Joaquim Lopes Alarcon, e por conhecer dos demais Recursos
Especiais interpostos por responsáveis solidários para, no mérito, negar-lhes provimento,
mantendo-se hígido o acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 7956
DF CARF MF
Original